Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723297-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MILTON LEITE SALES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INACOLHIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO No 11.150/22. CRÉDITO CONSIGNADO. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATOS ANTERIORES À LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 14.871/2021 define superendividamento como a situação em que o consumidor, de boa-fé, reconhece sua incapacidade de quitar todas as dívidas contraídas sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência. No caso concreto, constata-se, com base nos elementos probatórios, que o apelante percebe uma renda líquida, no montante de R$ 4.802,28 (quatro mil e oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos). Portanto, não comprovado o comprometimento ao mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. PRELIMINAR INACOLHIDA. 2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelada, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobre a situação financeira atual do recorrente. PRELIMINAR REJEITADA. 3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. Atualmente, a matéria foi regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 4. O Decreto no 11.150/22, prevê que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado. 5. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional se constatado a existência de indícios de abuso dos credores, sob pena de indevida interferência judicial na autonomia da vontade. 6. Deve ser destacado que não ficou demonstrado o desrespeito às regras previstas nos arts. 52 e 54-C e 54-D do CDC, por essa razão o apelante não tem direito à repactuação compulsória, conforme a Lei no14.181/2021. 7. Importante ressaltar que a legislação prevê uma regra de direito temporal, no art. 3o da Lei no 14.181/2021. Portanto, as condições de sua assinatura devem observar a lei vigente à época de sua assinatura. 8. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 6o, incisos XI e XII, 51, 52, 54-C, 54-D, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor e 3o do Decreto 11.105/2022, sustentando demonstrada a abusividade na negativa, por parte dos recorridos, de renegociação da dívida, à luz da proteção consumerista e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Franskbel Jacques de Sousa Lima – OAB/DF 65.650. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 6o, incisos XI e XII, 51, 52, 54-C, 54-D, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor e 3o do Decreto 11.105/2022. Com efeito, ao assentar não demonstrada a abusividade, tampouco cumpridos os requisitos para a renegociação compulsória no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Franskbel Jacques de Sousa Lima – OAB/DF 65.650. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012